Tribunal: STF
Processo: RE 1407496
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE FILA DE PRECEDÊNCIA. CRITÉRIOS MÉDICOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido, formulado por menor representada por seu genitor contra a União, a fim de compelir à realização de cirurgia ortopédica no quadril da autora, sob pena de multa decorrente de descumprimento. Condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (§ 2º do art. 85 do CPC/2015), sob condição suspensiva de exigibilidade (§ 3º do art. 98 do CPC/2015). 



    2. A parte autora, em suas razões, em apertada síntese, aduz que: a) diagnosticada portadora de moléstia rara, displasia diastrófica familiar (CID10 Q77.5), uma doença autossômica recessiva, também considerada um tipo de nanismo grave; b) possui assimetria em membros inferiores com alteração importante da marcha com impedimento de realização das atividades de vida diária; c) fora adicionada à fila cirúrgica em novembro/2019 pelo serviço de ortopedia do Hospital Walter Candítio, porém sem nenhuma previsão de realização do procedimento; d) a paciente está em piora progressiva da marcha somada à fraqueza muscular. Defende que: é inegável apreponderância do direito à saúde, assegurado pela CF/1988, frente ao princípio da reserva do possível, cuja aplicação tem sido relativizada pelo STF em situações como a dos autos; o Poder Público não pode invocar a cláusula da 'reserva do possível', para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sem demonstrar, concretamente, a impossibilidade de fazê-lo. 



    3. De início, insta registrar que a questão já restou analisada pela Segunda Turma deste Regional, em sede de agravo de instrumento, PJE 0811704-97.2020.4.05.0000, no qual restou mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar da autora no sentido de compelir a União a realizar a sua cirurgia ortopédica de quadril.



    (...)



    5. Não se desconhece o difícil quadro clínico de saúde da demandante, e as dificuldades advindas de situações dessa natureza. Entretanto, o Poder Judiciário não pode determinar a internação de pacientes em leitos de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. 



    6. Entende esta Segunda Turma que "os procedimentos cirúrgicos obedecem a uma 'fila de espera', que deve ser respeitada pelo Judiciário, que não pode e nem tem competência técnica para estabelecer uma ordem de prioridades de uns pacientes em detrimento de outros" (PJE 0817452-81.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 23/04/2019). Ademais, o tratamento cirúrgico pleiteado pelo autor já é disponibilizado pelo SUS, com o fornecimento dos materiais necessários à sua realização. 



    7. Destaque-se, por oportuno, que a própria recorrente trouxe a informação de que já está cadastrada na fila cirúrgica do Hospital Walter Candítio, razão pela qual eventual intromissão do Poder Judiciário, na hipótese em testilha, poderia ocasionar prejuízos a terceiros que estejam há mais tempo no aguardo por um leito em hospital especializado ou que padeçam de enfermidades de natureza mais grave, em evidente violação ao princípio da isonomia. 



    (...)



    10. Apelação desprovida. Majoração dos honorários, de 10% para 11%, ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa, em face da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente